Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORAS REALIZADAS EM FEITOS DISTINTOS SOBRE LOCAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO APERFEIÇOADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE REMANESCE HÍGIDA, A DESPEITO DE NOVA LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO, PELO DEVEDOR, DO DEVER DE CIENTIFICAR O NOVO LOCATÁRIO ACERCA DA OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO.
1. Aperfeiçoada a penhora sobre a locação do imóvel nos autos do cumprimento de sentença versado na decisão agravada, reputa-se desnecessária, para aferição de anterioridade entre as constrições tendo por objeto o mesmo bem, a intimação do novo locatário, se o devedor, devidamente cientificado do ato constritivo, por meio de interposta empresa integrante do mesmo grupo econômico, em evidente má-fé, celebrou novo contrato, deixando de cientificá-lo da existência da constrição e do dever de depositar em juízo as prestações inerentes ao contrato de locação.
2. Decorre da expressa disposição contida no art. 855, inciso II, do CPC, que, a partir de sua intimação da penhora, o devedor não pode mais praticar atos de disposição sobre o crédito constrito.
3. Agravo de instrumento provido.